Tribunal: STF
Processo: RE 88610
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
- Lei nº 2.787, de 28.11.67, do Estado do Maranhão, que institui taxa de fiscalização cobrada das empresas transportadoras, no momento em que as mercadorias transportadas ingressam em seu território. Ofensa ao art. 19, II, da Constituição da República. Mandado de segurança concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Recurso extraordinário não conhecido.